Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-79.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8002047-79.2025.8.05.0271 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002047-79.2025.8.05.0271 APELANTE: DIEGO SANTOS DE JESUS ADVOGADO(A): CLEYTON TOSHIO IBE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): THAIS MONTE SANTO PASSOS POLO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CULPABILIDADE NEGATIVA. TRÁFICO PRATICADO EM REGIÃO TURÍSTICA COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS E DINHEIRO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Diego Santos de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, visando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação na dosimetria da pena e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade, direito de recorrer em liberdade ou concessão de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base; (iv) definir se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (v) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente quanto à dosimetria da pena, com indicação expressa das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, atendendo aos arts. 381, III, do CPP e 93, IX, da Constituição Federal. 4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos de agentes policiais possuem validade probatória quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo nos autos indícios de má-fé aptos a infirmá-los. 6. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de ato de mercancia, sendo suficiente a posse de entorpecentes com finalidade de tráfico, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza das drogas, bem como pela apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas e quantia relevante em dinheiro. 7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima diante da elevada reprovabilidade da conduta, praticada em região turística de grande circulação de pessoas, bem como pela quantidade, variedade e natureza altamente lesiva dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada quando demonstrada, pelas circunstâncias do caso concreto, a dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelo aparato apreendido e pelo modus operandi. 9. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem do quantum da pena aplicada e da ausência dos requisitos legais. 10. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade e da prisão domiciliar encontra respaldo na manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente o risco de reiteração delitiva, inexistindo comprovação de imprescindibilidade do réu aos cuidados exclusivos dos filhos menores. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença que explicita de forma clara e concreta os fundamentos da dosimetria da pena atende ao dever constitucional de motivação e não padece de nulidade. 2. A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é meio idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas. 3. A caracterização do tráfico independe do flagrante de venda, bastando a posse de entorpecentes associada a circunstâncias indicativas da finalidade mercantil. 4. A quantidade, variedade e natureza das drogas, aliadas à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 5. A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo conjunto fático-probatório, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 312, 318 e 387; CP, arts. 33, § 2º, b, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; L ei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC nº 904.513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024. . STJ, AgRg no REsp nº 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024. . STJ, AgRg no AREsp nº 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 13/11/2024. . STJ, HC nº 929.464/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024. . STJ, AgRg no HC nº 988.096/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8002047-79.2025.8.05.0271, da comarca de Valença, em que figuram como recorrente Diego Santos de Jesus e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8002047-79.2025.8.05.0271)